Tribunal: TJDFT
Processo: 0001421-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de drogas, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.